Tribunal: STF
Processo: ARE 1492303
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Pretensão meramente infringente.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança.



II. Questão em discussão



3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



III. Razão de decidir



4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



IV. Dispositivo



5. Embargos de declaração rejeitados.